Tribunal: TJMT
Processo: 0010810-89.2016.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0010810-89.2016.8.11.0002
RECORRENTE: PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0010810-89.2016.8.11.0002
RECORRENTE: PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, cuja espécie restou assim ementada: (Id. 116327463):
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL - PENAS FIXADAS EM PATAMAR ACIMA DE 15 (QUINZE) ANOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS – [PRIMEIRO APELANTE] - DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAJORAÇÃO DA PENA NO LIMITE MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM RELAÇÃO AOS HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - [SEGUNDO APELANTE] - NULIDADE DO JULGAMENTO POR INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DE JURADO, DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DAS PRORROGAÇÕES E MÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA NOS ÁUDIOS, O JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL [CULPABILIDADE] SERIA FAVORÁVEL E FRAÇÃO DA MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM FUNDAMENTAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – [TERCEIRO APELANTE] - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, IDONEIDADE MORAL DE JURADO, DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS E DOSIMETRIA DA PENA SEM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - - PRISÕES PREVENTIVAS PARA INÍCIO DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIO DAS PENAS – PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS PRESOS PREVENTIVAMENTE – GUIAS PROVISÓRIAS EXPEDIDAS - INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO IDENTIFICADO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA ACAUTELAR DO TERCEIRO APELADO - FUNDAMENTOS INSUBSISTENTES - EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO ORDENADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - LIÇÃO DOUTRINARIA - PACOTE ANTICRIME - IRRETROATIVIDADE - RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÕES DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA DO TERCEIRO APELADO - IMPERTINÊNCIA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MODUS OPERANDI DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO - DESNECESSIDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – AUTORIAS RECONHECIDAS - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA” - UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BALACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] - “QUEIMA DE ARQUIVO” - LIÇÃO APLICADA - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIAS - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIADE - IDONEIDADE - FRAÇÃO DE 1/6 - AUMENTO JUSTIFICADO - ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA AUTORIZADA - - CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO [TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO] - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - PREMISSA DA PGJ - JULGADO DO TJMT - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - IMPERTINÊNCIA - [TERCEIRO APELANTE] - PATAMAR DE AUMENTO - MAJORANTE GRUPO DE EXTERMÍNIO - ATUAÇÃO DO APELANTE - APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/2 (METADE) JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - ARESTO DO TJDFT - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
O julgamento popular impugnado deve ser submetido a reexame pelo Tribunal, de modo que se afigura imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição (CF, art. 5o, LIV e LV) por via recursal (TJMT, HC no 1014390-48.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1014392-18.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1012532-45.2019.8.11.0000).
Sopesados os fundamentos da liberdade processual concedida pelo Juiz-Presidente [não subsistência dos pressupostos da prisão preventiva] e da negativa de expedição de guia provisória da pena [irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no Lei n° 13.964/2019 ao art. 492, I, “d” do CPP], somados a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva mostra-se impertinente.
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC no 127050)
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (STJ, RHC no 101.255/SP)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC no 106.244/RJ).
A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996 (HC no AgRg no AREsp 1281062/SP).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ; TJMT, AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES).
Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que “o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta” (GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).
A elevação da pena em 1⁄2 (metade) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)
Considerada a conduta do apelante [fornecer motocicleta] e o fato de não responder a outras ações penais, impõe-se a aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).
“A fração adotada para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (1/2) no crime de associação criminosa - art. 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013 - está devidamente justificada ante as particularidades do caso concreto.” (STJ, AgRg no REsp 1890184/AC)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta contrariedade ao aos artigos 439, 593, inciso III, alínea “d”, § 3o, do Código de Processo Penal e ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal (Id. 116327463).
Recurso intempestivo (Id. 116469486).
Contrarrazões (Id. 118031487).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 14/12/2021, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 31/01/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 29/12/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2022.
Contudo, infere-se que o presente recurso foi protocolizado somente no dia 31/01/2022, portanto, fora do prazo legal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, cuja espécie restou assim ementada: (Id. 116327463):
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL - PENAS FIXADAS EM PATAMAR ACIMA DE 15 (QUINZE) ANOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS – [PRIMEIRO APELANTE] - DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAJORAÇÃO DA PENA NO LIMITE MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM RELAÇÃO AOS HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - [SEGUNDO APELANTE] - NULIDADE DO JULGAMENTO POR INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DE JURADO, DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DAS PRORROGAÇÕES E MÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA NOS ÁUDIOS, O JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL [CULPABILIDADE] SERIA FAVORÁVEL E FRAÇÃO DA MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM FUNDAMENTAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – [TERCEIRO APELANTE] - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, IDONEIDADE MORAL DE JURADO, DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS E DOSIMETRIA DA PENA SEM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - - PRISÕES PREVENTIVAS PARA INÍCIO DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIO DAS PENAS – PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS PRESOS PREVENTIVAMENTE – GUIAS PROVISÓRIAS EXPEDIDAS - INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO IDENTIFICADO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA ACAUTELAR DO TERCEIRO APELADO - FUNDAMENTOS INSUBSISTENTES - EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO ORDENADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - LIÇÃO DOUTRINARIA - PACOTE ANTICRIME - IRRETROATIVIDADE - RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÕES DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA DO TERCEIRO APELADO - IMPERTINÊNCIA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MODUS OPERANDI DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO - DESNECESSIDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – AUTORIAS RECONHECIDAS - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA” - UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BALACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] - “QUEIMA DE ARQUIVO” - LIÇÃO APLICADA - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIAS - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIADE - IDONEIDADE - FRAÇÃO DE 1/6 - AUMENTO JUSTIFICADO - ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA AUTORIZADA - - CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO [TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO] - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - PREMISSA DA PGJ - JULGADO DO TJMT - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - IMPERTINÊNCIA - [TERCEIRO APELANTE] - PATAMAR DE AUMENTO - MAJORANTE GRUPO DE EXTERMÍNIO - ATUAÇÃO DO APELANTE - APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/2 (METADE) JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - ARESTO DO TJDFT - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
O julgamento popular impugnado deve ser submetido a reexame pelo Tribunal, de modo que se afigura imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição (CF, art. 5o, LIV e LV) por via recursal (TJMT, HC no 1014390-48.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1014392-18.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1012532-45.2019.8.11.0000).
Sopesados os fundamentos da liberdade processual concedida pelo Juiz-Presidente [não subsistência dos pressupostos da prisão preventiva] e da negativa de expedição de guia provisória da pena [irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no Lei n° 13.964/2019 ao art. 492, I, “d” do CPP], somados a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva mostra-se impertinente.
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico, “ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios” (STF, HC no 127050)
“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.” (STJ, RHC no 101.255/SP)
O “tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas” (STF, HC no 106.244/RJ).
A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a, “bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996 (HC no AgRg no AREsp 1281062/SP).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora JusPODIVM. 2017. p. 121/122)
Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ; TJMT, AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1168233/ES).
Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que “o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta” (GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).
A elevação da pena em 1⁄2 (metade) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)
Considerada a conduta do apelante [fornecer motocicleta] e o fato de não responder a outras ações penais, impõe-se a aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).
“A fração adotada para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (1/2) no crime de associação criminosa - art. 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013 - está devidamente justificada ante as particularidades do caso concreto.” (STJ, AgRg no REsp 1890184/AC)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, incisos XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, da Constituição Federal e a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (Id. 116327465).
Recurso intempestivo (Id. 116469486).
Contrarrazões (Id. 118031488).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 14/12/2021, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 31/01/2022.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do e. STF está sedimentado no sentido de que, em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido.
(ARE 1289146 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 29/12/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2022.
Contudo, infere-se que o presente recurso foi protocolizado somente no dia 31/01/2022, portanto, fora do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário, por serem manifestamente intempestivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça